Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. EQUÍVOCO. TABELA DA OAB/DF. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.

4. Recurso adequado e tempestivo.

5. A embargante alega ter havido equívoco no arbitramento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa em face do valor indicado na exordial, R$ 1.000,00 (mil reais), e requer que a verba seja fixada de acordo com a tabela da OAB/DF.

6. Em contrarrazões, a embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos, Id n. 57529065.

7. Verifica-se que, de fato, o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários está equivocado, cabendo a aplicação da equidade em razão do baixo valor indicado para a causa.

8. No entanto, ao contrário do que defende a embargante, a utilização do critério da equidade na fixação dos honorários não impõe a utilização dos valores que constam na tabela da OAB/DF, haja vista o seu caráter meramente referencial. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1826044, 07123899820238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág. sem página cadastrada. Ademais, a adoção do valor sugerido implicaria, no presente caso, no recebimento de honorários incompatíveis com o trabalho realizado.

8. Recurso conhecido e provido em parte para corrigir o erro na fixação dos honorários e fixá-los no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.